Tribunal: TJES
Processo: 5002807-61.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002807-61.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS BASTOS ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA ELETIVA. LISTA DE ESPERA DO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de realização imediata de cirurgia ortognática, com fundamento na ausência de comprovação de urgência do procedimento requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos que autorizam a determinação judicial para realização imediata de cirurgia ortognática fora da ordem cronológica de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O direito à saúde, embora fundamental e de caráter universal, não confere prerrogativa para que um indivíduo seja atendido em detrimento da ordem de fila estabelecida administrativamente pelo SUS, salvo nos casos comprovadamente urgentes.
4.
Os laudos médicos apresentados atestam a existência de deformidade dentofacial e a indicação cirúrgica, mas não demonstram situação de risco iminente ou agravamento irreversível do quadro clínico capaz de justificar atendimento fora da ordem.
5.
O Enunciado nº 51 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que a caracterização de urgência/emergência exige relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao risco imediato, o que não se verifica nos autos.
6.
A cirurgia pleiteada foi classificada como eletiva, não havendo comprovação técnica de que o apelante se encontra em situação de maior vulnerabilidade em relação aos demais pacientes que aguardam atendimento regulado.
7.
A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser pautada pela excepcionalidade e fundamentada em prova inequívoca, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e de burla à gestão equitativa do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A realização de cirurgia pelo SUS fora da ordem de fila depende de prova inequívoca de urgência, demonstrada por relatório médico circunstanciado com menção expressa ao risco imediato.
10.
A ausência de comprovação de risco iminente ou de agravamento irreversível inviabiliza a antecipação judicial de atendimento eletivo, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
11.
A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve respeitar os critérios administrativos de regulação, salvo prova cabal de necessidade excepcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS BASTOS ALVES
em face da r. sentença do evento 11755526, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação de obrigação de fazer movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não se provaram a patologia e necessidade da cirurgia com caráter de urgência, sequer acarretando risco pela mora e nem compelindo uma imediata ação do Estado.
” (evento 11755526).

Asseverou que o alto custo do tratamento revela a necessidade de licitação e que o requerente/apelante deve aguardar a ordem cronológica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, deixou de condenar o requerente/apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a Dra. Kilzy de Carvalho Almeida Cani (CRO-ES nº 4.257, cirurgiã dentista mestre em ortodontia) solicitou que o apelante Matheus Bastos Alves“
tratamento ortodôntico em duas fases e dois tempos cirúrgicos no tocante a cirurgia ortognática em função de atresia maxilar, retrognatismo maxilar e prognatismo mandibular
” (fl. 01 do evento 11755497).

O Dr. Thiago Aragon Zanella (CRO-ES 8.175, cirurgião bucomaxilofacial) atestou que o recorrente “
apresenta deformidade dentofacial funcional com atrasia de maxila e prognatismo com indicação de tratamento ortocirúrgico
” (fl. 08 do evento 11755497).

O Dr. Fábio Fieni Toso (CRM-ES 9.913, neurologista), por sua vez, declarou que Matheus “
apresenta quadro de deformidade dentofacial com atresia maxilar prognatismo mandibular, apinhamento dentário e dificuldade mastigatórias. Adicionalmente evidencia distúrbios respiratórios do sono que são atribuídos às alteração anatômicas
” (fl. 09 do evento 11755497).

Em que pesem os referidos laudos, considero que estes não demonstraram que o quadro clínico do apelante possui uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do SUS para realizar a referida cirurgia ortodôntica.

A documentação médica juntada aos autos limita-se a indicar a existência de deformidade dentofacial com recomendação de cirurgia ortognática, todavia, não atestam a presença de risco iminente de morte ou de grave e irreversível agravamento do quadro clínico, o que inviabiliza a imposição ao Estado de fornecimento imediato do tratamento, sob pena de violação ao princípio da igualdade no acesso ao sistema de saúde.

Na realidade, a cirurgia pretendida pelo apelante foi classificada como eletiva, não havendo nos autos, comprovação técnica e inequívoca de situação de emergência ou de urgência que justificassem a antecipação de atendimento fora da ordem cronológica estabelecida pelo SUS.

Aliás, a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que “
deve o usuário procurar a UBS do seu território e caso não houver UBS no seu território, buscar a mais próxima do seu território, para que o usuário seja reconhecido em todos os níveis de atenção (primária, secundária e terciária) e possa desta forma dar prosseguimento a atenção, o cuidado e o processo de regulação estabelecido.
” (fl. 03 do evento 11755509).

O Conselho Nacional de Justiça, na I Jornada de Direito da Saúde, fixou o entendimento de que: “
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
” (Enunciado nº 51).

É inequívoco que o ente público apelado ostenta o dever solidário constitucional (art. 196 da CF) de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, todavia, esse direito fundamental não deve ser assegurado tão somente àqueles que recorrem ao Poder Judiciário.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização.
”.

Nesse contexto, tenho que não foi evidenciada cabalmente uma situação de maior fragilidade do quadro clínico do recorrente para a desconsideração da lista de espera organizada pelo SUS, o que demonstra o acerto do magistrado de primeiro grau. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CIRURGIA SE ENQUADRAR COMO URGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros". (REsp n. 1.754.484/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/3/2019.) 2. Neste contexto, diante da universalidade do sistema único de saúde do Brasil, deve-se analisar com muita cautela a concessão de cirurgia, sobretudo com vias de não ferir o direito de outro cidadão que nas mesmas condições precárias, aguarda talvez há mais tempo na fila para algum procedimento cirúrgico. 3. Assim,
revela-se como correto, respeitar a ordem na fila do SUS para cirurgia, é que somente naqueles casos excepcionais e de urgência demonstrada poderá ser concedido a antecipação dos efeitos da tutela no tocante a realização de cirurgia.
4. Os laudos e guia de solicitação de cirurgia constantes no ID nº 18124155 dos autos de origem, é possível aferir que a cirurgia da recorrente está enquadrada como prioridade “amarela”, não havendo outros elementos capazes de conceder a medida pretendida e tampouco que corroborem as alegações acerca da recorrente sofrer com dores terríveis e que não possa aguardar o tramitar do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010299-83.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/03/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.
3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BURLA A FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cediço que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Não obstante o dever constitucional do Estado, tenho que, na presente hipótese, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS
. 3. Diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, a determinação judicial para que o Estado disponibilize em favor Impetrante o tratamento cirúrgico, representaria, em linhas transversas, verdadeira burla à fila de espera disponibilizada pelo SUS e ofensa ao Princípio da Isonomia, beneficiando aquele que recorre ao Poder Judiciário para realização de procedimento cirúrgico sem qualquer caráter emergencial, em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180015719, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Sem condenação do apelante (tema 1.059 dos recursos repetitivos do STJ) ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não houve condenação em verba honorária no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.